Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. PARCERIA EMPRESARIAL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Evidenciada a associação empresarial entre a sociedade limitada que aliena o veículo e a instituição financeira que concede o empréstimo para a sua aquisição, ambos os contratos são abrangidos pelos efeitos da resolução autorizada pelo artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Fornecedores que se associam empresarialmente passam a integrar a mesma cadeia de fornecimento e, por conseguinte, respondem solidariamente pelos consectários da resolução operada em razão de vício do produto, segundo a inteligência dos artigos 18 e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990.
III. Recurso conhecido e desprovido.